Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000602-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONATAN WEBER - CPF: 035.903.411-06 (APELADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), SAITO & SAITO LTDA - CNPJ: 11.367.973/0001-80 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO.
ROUBO
DE MOTOCICLETA E OBJETOS PESSOAIS EM ESTACIONAMENTO DE HOTEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação de Indenização
por Ato Ilícito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 6.561,00 a título de danos materiais decorrentes de roubo ocorrido no estacionamento do
Hotel
Alphard
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão:

(
i) Verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;

(
ii
) Analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a configuração de responsabilidade objetiva do hotel;

(
iii
) Examinar a alegação de ausência de interesse processual do autor diante da recuperação da motocicleta;

(
iv
) Avaliar se a indenização por danos materiais está devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A desnecessidade de produção de provas adicionais é reconhecida quando o conjunto probatório é suficiente para a resolução do litígio, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT. A prova testemunhal requerida pela Apelante não se mostra essencial, pois o roubo foi comprovado por boletim de ocorrência e imagens das câmeras de segurança do hotel (art. 355, I, do CPC).

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável, pois restou comprovada a relação de consumo entre as partes por meio de recibo e nota
fiscal referentes ao contrato de hospedagem
. A responsabilidade do hotel é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 130 do STJ, que atribuem responsabilidade ao fornecedor pelo furto ocorrido em seu estacionamento.

A recuperação da motocicleta não afasta o interesse de agir do autor, pois os danos materiais englobam não apenas a perda do bem, mas também os reparos necessários após a apreensão, devidamente comprovados por documentos apresentados nos autos.

A indenização por danos materiais é cabível e está devidamente comprovada pelo autor, totalizando R$ 6.561,00, relativos a despesas com conserto da motocicleta, celular e dinheiro roubado, bem como pelas diárias do hotel.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova testemunhal é desnecessária quando o conjunto probatório já apresentado é suficiente para a resolução da lide.

A responsabilidade civil do hotel é objetiva e decorre da falha na prestação do serviço de guarda de veículos, aplicando-se o art. 14 do CDC e a Súmula 130 do STJ.

A recuperação do bem roubado não afasta o direito de indenização por danos materiais comprovados decorrentes do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 6o, 8o, 329, I, 355, I, e 373;
CDC, art.
6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 130; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041; STJ,
AgInt
no
AREsp
347.887/RJ; TJSP,
Apelação Cível: 10165274620228260161; TJMG, Apelação Cível no. 1957965-72.2006.8.13.0024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
SAITO & SAITO LTDA - ME

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4
a Vara
Cível de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Indenização por Ato
Ilícito

ajuizada

por
JHONATAN WEBER,
julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Apelante ao pagamento de
R$ 6.561,00 (seis mil e quinhentos e sessenta e um reais)
a título de danos materiais.

Preliminarmente
,
a
Apelante sustenta

que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal, pois há controvérsia sobre o local onde ocorreu o furto, bem como sobre a recuperação do bem e supostos custos.

Salienta que o pedido do autor foi fundado na perda da motocicleta e, apenas
na impugnação à
contestação foram trazidos aos autos provas de prejuízos para
o conserto
da motocicleta
recuperada
, matéria que deveria ter sido objeto de uma nova ação e não de aditamento.

Defende a ausência de interesse processual superveniente do autor em razão da recuperação da motocicleta roubada.

Ainda, afirma ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não restou comprovado o contrato de hospedagem e a entrega da motocicleta ao responsável pelo hotel, salientando
também que o fato ocorreu em via pública e não no interior do estabelecimento comercial, visto que o acesso de veículos no hotel é monitorado e não permite acesso de terceiros.

Assevera que
não restou comprovado qualquer dano, pois a motocicleta foi recuperada e estava sob a posse e circulação do Apelado,
realçando, por fim,
que não houve comprovação da subtração dos demais objetos (celular e dinheiro), o que afasta a pretensão indenizatória posta.

Preparo devidamente recolhido (ID 270515421).

I
ntimado
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pugnando p
elo desprovimento recursal (ID
270515423
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINARES

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

A Apelante
SAITO & SAITO LTDA – ME suscita
a
preliminar de
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o indeferimento das provas requeridas a impediu de comprovar matérias controversas como o local onde teria ocorrido o furto, a recuperação da motocicleta e supostos custos do conserto, bem como o efetivo contrato de hospedagem apto a atrair o Código de Defesa do Consumidor.

De fato, o juízo
a quo
julgou antecipadamente
a lide
convencido da desnecessidade de instrução processual à vista da existência de provas suficientes à resolução da lide, nos seguintes termos
:

“
(...)
Por outra via, infere-se dos autos que as partes trouxeram na petição inicial, na contestação e na réplica todos seus argumentos e provas, estes plenamente suficientes à compreensão e convencimento deste juízo quanto à matéria que se discute nesta ação, sendo desnecessária a produção de novas provas ante a natureza da causa e o conjunto probatório que instrui a demanda, não havendo que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, seria
inócuo
submeter o procedimento à fase de instrução probatória, vez que teríamos uma simples repetição das provas que previamente foram produzidas, configurando uma ofensa aos princípios da economia processual e da celeridade do processo.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

(...)

Portanto, indefiro o pedido de dilação probatória formulada pelas partes, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo
encontra-se
pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito
encontra-se
satisfatoriamente corroborada por documentos.
”

O conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas como pretende a Apelante
, razão pela qual a
preliminar não comporta acolhimento
.

Na hipótese, a prova documental se revela bastante para o deslinde da causa, de modo que a produção de prova oral em nada contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4o, 6o e 8o, do CPC e art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

De fato, “
se
o
conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento
antecipado da lide, sobretudo porque há nos autos clara relação de consumo a partir do recibo e da nota fiscal que comprovam o contrato de hospedagem firmado entre as partes.

Sobre o tema, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

Em relação às preliminares de
violação do art. 329, inciso I, do CPC
e
ausência de interesse de agir
, entendo também que não merecem guarida.

Na hipótese,
a
Ação de Indenização por Ato Ilícito
foi ajuizada em 25 de janeiro de 2019, em relação a fatos ocorridos em 03 de novembro de 2018.

A
petição de ingresso contém
pedido
claro de
condenação do Apelante ao pagamento de indenização correspondente ao valor da motocicleta (R$25.000,00), do celular (R$500,00) e de R$200,00 em espécie, em razão de roubo ocorrido no estacionamento do
Hotel
Alphard
.

Contudo, consta que em 16 de julho de 2019, a motocicleta foi devolvida ao Apelado, conforme o Termo de Entrega assinado por ele, fato
que foi confirmado na Impugnação à Contestação, oportunidade em que o autor apresentou os danos na motocicleta que foram constatados após a apreensão, devidamente comprovados a partir de notas fiscais, recibos e taxas do DETRAN/MT e SEFAZ/MT.

Assim, diante da posterior devolução da motocicleta, o Magistrado condenou a Apelante ao pagamento despendido com os reparos que precisaram ser realizados pelo autor.

O provimento jurisdicional representou uma decorrência lógica do pedido principal do autor, extraído através de uma interpretação lógico-sistemática do requerimento inicial, visto que, com a
localização da motocicleta e posterior devolução, a indenização pelo valor integral passou a ser descabido, mas o período em que o Apelado ficou impossibilitado de utilizar seu bem e todos os reparos que precisaram ser feitos
devem ser considerados
na quantificação do dano material.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO REPARATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
(...)
3
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o vício de julgamento extra petita não se configura quando o provimento jurisdicional representar decorrência lógica do pedido, compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'. Precedentes.

(...)
7. Agravo interno desprovido
.
”

(
AgInt
no
AREsp
347.887/RJ
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgad
o em 24/05/2021,
DJe
27/05/2021) (
g.n
.)

Sobre esse mesmo aspecto é que deve ser entendida a presença de interesse de agir do autor, evidenciada a partir da comprovação do evento danoso que justificou a propositura da demanda.

Na hipótese, não há
qu
e se falar em ausência de interesse de agir, na medida em que, ainda que tenha sido devolvida a motocicleta, tem o recorrido o direito de apurar eventual responsabilidade do Hotel e requerer judicialmente a reparação dos danos.

Certo é que a existência, ou não, dos requisitos necessários para a procedência dos pedidos constitui matéria afeta ao mérito.

Em razão disso,
REJEITO
as preliminares
arguidas
.

V O T O

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que

JHONATAN WEBER
ajuizou
Ação
de Indenização por Ato Ilícito
em face
de SAITO & SAITO
LTDA -ME
,
sustentando que em
03 de novembro de 2018,
foi vítima de roubo nas dependências do estabelecimento da parte requerida.

Narrou

que foi até o
Hotel
Alphard
com o objetivo de se hospedar e parou a sua motocicleta ao lado de fora, tendo se dirigido até a recepção para fazer acerto da hospedagem com a funcionária do estabelecimento.

Ao voltar para guardar a sua motocicleta no pátio do estacionamento do hotel,
notou que um veículo Gol G2 de duas portas adentrou o estacionamento, mas acreditou se
tratarem
de hóspedes. Contudo, quatro indivíduos saíram do veículo e abordaram o autor, anunciando o assalto e subtraindo seu aparelho celular Motorola Moto G4, a
motocicleta
Yamaha XT, 660R, ano 2011, modelo 2012
e aproximadamente R$200,00 em espécie.

Afirmou que se dirigiu à recepção e comunicou o fato para a recepcionista do hotel, sendo informado que as mesmas pessoas teriam levado cerca de R$500,00 do caixa do estabelecimento.

Em razão dos fatos, dirigiu-se até
à
Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores para comunicar a subtração de sua motocicleta e dos demais bens.

Ao apresentar contestação, a Apelante informou que a motocicleta estaria em plena e legal circulação, bem como que o bem teria sido alienado a terceiro
, não havendo que se falar em prejuízo ao autor
. Ainda, sustentou a ausência de ato ilícito do hotel, sob o argumento de que o crime teria ocorrido em via pública, pois o autor ainda não teria adentrado no pátio do estacionamento.

O
Apelado
apresentou Impugnação à Contestação salientando que as câmeras de segurança do hotel registraram toda a ação ocorrida no pátio do estacionamento, bem como na recepção do hotel, imagens que comprovam que o roubo efetivamente ocorreu no interior do estabelecimento. Ademais, informou que a motocicleta foi recuperada pela autoridade policial e entregue a ele em 16/07/2019, porém, estava toda danificada e precisou de reparos, tendo juntado as notas ficais do serviço de conserto e das peças utilizadas, bem como a nota fiscal do celular subtraído que não foi localizado.

Após, s
obreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“
Da inversão do Ônus da Prova

No presente caso trata-se de
relação de consumo
, portanto regida pelas normas e princípios contidos no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, nos termos do art.6o,VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é uma faculdade conferida ao juiz, e não direito subjetivo do interessado. A inversão será possível quando verossímil a argumentação sustentada pelo consumidor, ou quando for este hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Ademais, visto que o ordenamento jurídico visa à efetividade do processo destinado à proteção do consumidor, garantindo a este a facilitação da defesa de seus direitos, e sendo este hipossuficiente em relação ao requerido, não vislumbro motivos para não
beneficiá-lo
com a inversão do ônus da prova.

Do mérito

Trata-se de ação de indenização por ato ilícito ajuizado pelo requerente em decorrência de má prestação do serviço da requerida, diante dos prejuízos pecuniários suportados após o roubo de uma motocicleta, aparelho celular e duzentos reais em dinheiro, nas dependências do estabelecimento da parte requerida.

Em que se pese a alegação da parte requerida de que inexiste conduta ilícita de sua parte, visto que não concorreu para o dano, bem como a linha defensiva da segunda requerida de que toda a responsabilidade do evento danoso é do requerente, vez que o assalto ocorreu fora de seu comércio, tem-se que não há fundamento jurídico que embase estas linhas argumentativas.

Isto porque, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor o polo hipossuficiente da relação contratual ficou em
evidencia
, assim, a explícita vulnerabilidade inerente à condição de consumidor serve de parâmetro para a aplicação das normas que visam possibilitar o reequilíbrio do liame negocial.

Pois bem. Ressalta-se que o acolhimento da inversão do ônus da prova acarreta a incumbência da parte requerida trazer em juízo demonstração da excludente de responsabilidade através de provas robustas que sustentem sua defesa.

Porquanto, instaurado o contraditório com a citação da requerida, descurou-se de trazer aos autos documentos comprobatórios, restando apenas os argumentos relegados ao campo hipotético, mormente
pela provas
colacionadas
em Id. 17587456 e o registro audiovisual em Id. 110938501, demonstrando nitidamente o roubo no interior do estabelecimento.

Ora, os requeridos não apresentaram qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por eles alegados, ônus que lhe pertenciam, já que descabe aos requerentes fazerem prova negativa.

Logo, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973.

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o requerente e a ré têm o ônus de provar as suas alegações,
sob pena
de não serem consideradas verdadeiras.

(...) Frente ao exposto, tem-se que as condições o dever de guarda e vigilância é uma incumbência da atividade econômica exercida pelo hotel, ora requerido, motivo pelo qual é inescusável a
responsabilidade diante dos prejuízos materiais suportados pelo requerente.

Por conseguinte, é possível afirmar com base em sedimentação doutrinária que incide ao caso concreto a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual os agentes do mercado ao exercerem suas atividades econômicas respondem, independentemente de culpa, pelas
possíveis adversidades no desempenho de suas funções
. Portanto, consignando o artigo 14 do CDC, deixo de acolher as alegações quanto à exclusão de responsabilidade.

(...) Portanto, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer os danos sofridos pela parte consumidora e a responsabilidade de indenização.

Do dano material

Quanto

aos
danos materiais
, salienta-se que estes são considerados como uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao patrimônio da vítima, devendo a perda de bens materiais
ser
indenizada, de modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser reparado civilmente e de forma ampla.

Quantifica-se o prejuízo fazendo um cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a reposição in natura(retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente
perdeu,
o que razoavelmente deixou de lucrar.

Assim trata da matéria AGUIAR DIAS:“A
idéia
do interesse (id quod
interest
) atende, no sistema de indenização, à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se estabelece mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido produzido: o dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa operação.”(Da Responsabilidade Civil, 7a Edição, editora forense, Volume II, p. 798).

Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos - estes não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo.

Desse modo, tem-se que a pretensão autoral deve ser acolhida em parte, considerando que houve a recuperação da motocicleta, conforme Id. 110937042, a indenização merece abranger apenas o dispêndio com o conserto do veículo, demonstrado nos Ids. 110937068, 110937070, 110937076, 110937078, 110937086, que totalizou a importância de R$
4.953,93 (quatro mil e novecentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).

Na mesma linha, comprovou satisfatoriamente a prejuízo relativo ao aparelho celular de R$1.262,07 (mil e duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos), com R$200,00 (duzentos reais) em dinheiro e as diárias do hotel de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

(...)

Por
fim, infere-se do conjunto fático probatório que o requerente logrou êxito em comprovar o prejuízo material no importe de
R$ 6.561,00
, montante que faz jus ao ressarcimento.”

Pois bem.

Ultrapassada
a análise das preliminares, denota-se que os fatos narrados na inicial acerca do roubo do veículo
re
staram
incontroversos
a partir do Boletim de Ocorrência anexado aos autos, das imagens da câmera de segurança do pátio de estacionamento do hotel e da nota fiscal que comprova a relação de consumo em razão do contrato de hospedagem
, razão pela qual
entendo que
a parte autora se desincumbiu do ônus probatório nesse aspecto (art. 373, I, do CPC).

Por sua vez, a parte ré não provou
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extin
tivo do direito da parte autora
, pois,
ainda que
as provas requeridas (expedição de ofício ao DETRAN/MT e eventual oitiva de testemunhas)
tivessem sido deferidas,
em nada contribuiriam para aclarar a situação devidamente comprovada a partir do registro audiovisual trazido pelo autor.

Assim, tem-se que
a responsabilização do estabelecimento
hoteleiro
foi corre
tamente reconhecida na sentença, pois h
á inegável relação de consumo entre as partes.

A motocicleta
e os demais bens foram roubados
no estacionamento
do hotel
, de modo que se aplicam
as regras constantes no CDC, inclusive o art. 14,
caput
, que
assim dispõe:
“O

fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à

prestação de
serviços”.

Ademais,
tal questão já recebeu tratamento do Superior Tribunal de Justiça que
editou
a Súmula 130:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de
veículo ocorridos em seu estacionamento
.
”

Sobre o tema
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. VEÍCULO ROUBADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELAÇÃO DE
CONSUMO .
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CULPA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA No 130 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
DEVIDA .
RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE. 1.- A responsabilidade civil, nas ações fundadas em relação de consumo, é objetiva, dispensando-se a constatação de culpa.
No caso, o veículo da autora foi roubado no estacionamento no estabelecimento comercial do requerido. Assim, para a responsabilização civil dele basta a constatação do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços de estacionamento e os danos causados à parte autora, o que ocorreu no caso.
2.- De acordo com o enunciado da súmula no 130 do C. STJ, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo o
corridos em seu estacionamento"
. Tal enunciado se aplica ao caso. 3.- Resultando incontroverso que o veículo foi roubado do filho da parte autora no estacionamento do estabelecimento comercial, é de rigor sua condenação à reparação dos danos materiais.
(...)
(TJ-SP - Apelação Cível: 10165274620228260161 Diadema, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 22/07/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024)
(
g.n
.)

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA A DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE HOTEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. OBJETOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. CABIMENTO. 1-
É de responsabilidade do hotel, ao fornecer estacionamento aos seus clientes, facilidade que atrai cada vez mais consumidores, assumir o dever de guarda e vigilância dos bens que lhe foram entregues em confiança, respondendo pela sua preservação
. Súmula 130 do STJ. 2 - Afasta-se a indenização por danos materiais, em face da ausência de provas envolvendo a existência de objetos pessoais presentes no interior do veículo e que teriam sido subtraídos. 3- O furto do
veículo no interior do hotel gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pelas vítimas.
”

(TJMG - Apelação Cível no. 1957965-72.2006.8.13.0024, Rel. Des. Francisco
Kupidlowski
, julgado em 17/03/2011, DJ 04/04/2011)

(
g.n
.
)

Portanto,
correta a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de danos materiais relativos aos gastos devidamente comprovados para o conserto da motocicleta subtraída e posteriormente apreendida, bem como dos demais objetos que foram listados no Boletim de Ocorrência e tiveram sua propriedade comprovada nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
para lhe

NEG
AR

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença proferida na origem.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025